Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-20.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008396-20.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCENY GASPAR DA SILVA - CPF: 893.129.371-20 (RECORRIDO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (RECORRENTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008396-20.2024.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
C E MASSUIA LTDA
.

Recorrida:
JUSCENY GASPAR DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. EXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO PARCIAL POR AMBAS AS PARTES. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE A SER DEVOLVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela reclamante e pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição de R$ 3.432,24 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, com acréscimo de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

A reclamante busca a condenação da reclamada em danos morais, mas seu recurso foi considerado deserto.

A reclamada requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise:

(i) Definir se é devida a devolução integral ou parcial do valor pago pela reclamante, considerando que o serviço contratado foi executado apenas em parte.

(ii) Examinar a proporcionalidade do valor fixado na sentença, considerando a execução parcial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Execução parcial do contrato:

A reclamante celebrou contrato com a reclamada para serviços odontológicos, dos quais a maior parte foi concluída, restando pendente apenas a finalização de duas próteses.

A reclamada apresentou prova documental, incluindo fichas de atendimento e histórico de comunicação via WhatsApp, demonstrando que a conclusão do serviço não foi possível em razão de faltas reiteradas da reclamante às consultas para prova das próteses.

Restituição parcial do valor pago:

Considerando que parte significativa do serviço foi devidamente executada, a restituição integral do valor pago seria indevida, pois geraria enriquecimento sem causa à reclamante.

A reclamada, no entanto, não prestou integralmente o serviço contratado, devendo restituir 30% (trinta por cento) do valor pago, correspondente à parte não realizada do serviço. Assim, a restituição devida é fixada em R$ 1.029,67 (um mil, vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).

Jurisprudência aplicável:

"Em contrato de prestação de serviços parcialmente cumprido, a restituição de valores pagos deve corresponder apenas à parcela do serviço não executado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte consumidora." (TJMT, N.U. 1013456-13.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 12/07/2023).

"A proporcionalidade deve nortear a restituição de valores pagos quando há inadimplemento parcial, assegurando-se que a parte inadimplente não seja penalizada de forma desproporcional." (STJ, REsp 1923041/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/02/2021).

Impossibilidade de apreciação do recurso da reclamante:

O recurso interposto pela reclamante foi considerado deserto, uma vez que ela não comprovou sua hipossuficiência ou efetuou o pagamento do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação a título de danos materiais, fixando-se o valor da restituição em R$ 1.029,67 (um mil, vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Tese de julgamento:

Em contrato de prestação de serviços parcialmente cumprido, é cabível a restituição proporcional do valor pago, correspondente à parcela não realizada do serviço.

A restituição integral do valor pago configura enriquecimento sem causa quando parte significativa do serviço contratado foi devidamente executada.

O inadimplemento parcial do consumidor, como a ausência injustificada em consultas essenciais, também deve ser considerado na fixação do montante a ser restituído.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1013456-13.2023.8.11.0003; STJ, REsp 1923041/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/02/2021.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a reclamada restitua
a parte reclamante o valor de

R$ 3.432,24 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos),

a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária
(INPC)
a partir do dispêndio.

A reclamante postula a condenação da reclamada em danos morais. Contudo, ele foi considerado deserto, em razão da ausência de comprovação da sua hipossuficiência ou do pagamento do preparo (id 253755665).

A reclamada postula a reforma da sentença, para fins de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução da condenação a título de danos materiais.

A reclamante foi devidamente intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, destaco que o recurso da reclamante não foi conhecido em virtude de deserção, conforme decisão proferida no id de n. 253755664.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que firmou contrato de serviço odontológico,
vindo a pagar um total de
R$ 3.432,24 (três mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).
Todavia, os serviços jamais foram concluídos.

O juízo
a quo
entendeu que a reclamante contribuiu para a falta na conclusão dos serviços contratados, haja vista que deixou de comparecer ao estabelecimento comercial em diversas oportunidades para efetuar a prova da prótese.

Em defesa, a recorrente alegou e comprovou o seguinte: “
A autora fechou contrato em 08/11/2021, consistindo em exodontias dos dentes 27, 31 e 32, limpeza e raspagem, bem como resina nos dentes 12, 22, 23, 25 e 44. Posteriormente, em 19/11/2021, a paciente retornou e fechou uma venda particular, consistente em 2 PPR de grampo (superior e inferior) e uma prótese provisória. Em 16/03/2022, a paciente passou por nova avaliação e decidiu extrair o dente 24 e trocar a PPR de grampo superior por uma PPR Flex superior, também contratando 3 facetas em resina nos dentes 12, 22 e 42. Todos os procedimentos foram realizados, faltando somente finalizar as 2 próteses (as quais estão aguardando a última prova) e que não foram finalizadas até hoje em virtude do histórico de faltas da paciente
”.

A recorrente apresentou o histórico de conversa via aplicativo de conversa (WhatsApp) e a ficha de atendimento de prestação de serviço.

Nestes termos, levando em consideração que o foi praticamente cumprido, restando apenas finalizar a prova de duas próteses, entendo que a quantia despendida não pode ser devolvida em sua integralidade, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida.

Sendo assim, tenho por bem fixar a devolução de 30% (trinta por cento) do valor despendido, o equivalente a R$ 1.029,67 (um mil, vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), pois a recorrente não receber por um serviço que não foi prestado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que a reclamada devolva o valor R$ 1.029,67 (um mil, vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados
e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamante, nos termos da decisão proferida no id de n. 253755664.

Deixo de condenar a reclamada em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do seu recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025